Tribunal: TJMT
Processo: 1034433-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034433-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), J. E. D. S. P. - CPF: 084.991.941-09 (AGRAVANTE), CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA - CNPJ: 00.832.444/0001-93 (AGRAVADO), SELMA LOPES DOS SANTOS - CPF: 001.089.895-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), CLAUDIO MARCOS PINTO - CPF: 616.787.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO EM FAVOR DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRETENSÃO DE PENHORA E DESMEMBRAMENTO DE FRAÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 4.335 – IRREGULARIDADES REGISTRAIS E POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA PÚBLICA – MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR INTERESSE NA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONSTRIÇÃO – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO ENTRE INTERESSE PÚBLICO URBANÍSTICO E O DIREITO FUNDAMENTAL DO MENOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR – PRIORIDADE ABSOLUTA (CF, ART. 227; ECA, ART. 4o) – EXISTÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES PARA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO GARANTIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TODA A MATRÍCULA CONSTITUA BEM PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL EM ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO – COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE EFETIVIDADE EXECUTIVA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, objetivando reformar decisão que indeferiu pedido de penhora e desmembramento de fração de imóvel para satisfação de crédito alimentar decorrente de indenização por grave acidente que lhe ocasionou sequelas permanentes. O indeferimento fundamentou-se em irregularidade registral da matrícula no 4.335, possível sobreposição com área pública e manifestação do Município pelo interesse na regularização do loteamento.

II. Questão em discussão.

A controvérsia cinge-se a saber: (i) se a existência de incongruências registrais e a potencial afetação de parcela da área a bem público impedem, por si sós, a penhora de fração do imóvel; (ii) se o interesse público urbanístico deve prevalecer sobre o direito fundamental de menor gravemente incapacitado à satisfação de crédito de natureza alimentar, sobretudo diante de acordo entre as partes para utilização da área como meio de pagamento.

III. Razões de decidir.

Os créditos perseguidos na execução possuem natureza alimentar, destinados à subsistência, tratamento médico e cuidados permanentes de menor vítima de acidente grave, atraindo a aplicação dos arts. 227 da Constituição Federal e 4o do ECA, que consagram a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

A irregularidade registral apontada pelo Município não constitui óbice intransponível à penhora, devendo o processo de regularização fundiária ser acompanhado pelo juízo da execução, com delimitação técnica da área efetivamente de domínio privado. A manifestação municipal não comprovou que toda a matrícula no 4.335 esteja afetada a uso público, havendo apenas referência a “sobreposição e/ou confusão” com área pública.

A jurisprudência admite penhora de frações ideais, direitos possessórios ou parcelas economicamente destacáveis, ainda que pendente regularização registral, sobretudo quando se trata de crédito alimentar e existe acordo entre as partes sobre a destinação da área.

Impõe-se, portanto, solução que compatibilize o interesse público urbanístico com a efetividade da tutela executiva, admitindo-se a penhora parcial do imóvel, condicionada à individualização técnica da área de domínio privado e resguardando-se eventual parcela pública, sem impedir que o crédito alimentar seja garantido e posteriormente satisfeito.

IV. Dispositivo e tese.

Agravo parcialmente provido, para permitir a penhora parcial do imóvel, condicionando sua efetivação à delimitação técnica da área penhorável, sem prejuízo do acompanhamento da regularização fundiária pelo juízo da execução.

Tese de julgamento: A existência de irregularidade registral ou de possível sobreposição com área pública não impede, por si só, a penhora de fração de imóvel quando o crédito exequendo é de natureza alimentar e beneficia menor absolutamente incapaz, devendo a constrição recair sobre a área efetivamente privada, a ser tecnicamente individualizada.

O interesse público urbanístico deve ser compatibilizado com a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, não podendo ser utilizado para inviabilizar tutela executiva destinada à subsistência e tratamento de menor gravemente lesionado.

Dispositivos citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, arts. 6o, 789, 797 e 805.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jether Emanoel dos Santos Pinto
, menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora
Selma Lopes dos Santos
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006033-87.2020.8.11.0007, movido em face do
Centro de Tradições Gaúchas Rincão Alta Floresta (C.T.G. Alta Floresta Clube),
que indeferiu o pedido de penhora e desmembramento de área específica do imóvel de matrícula no 4.335 para quitação do débito e constituição de capital.

Consta dos autos originários que o executado foi condenado ao pagamento de 50% dos valores das indenizações fixadas na ação de conhecimento, a saber: (i) dano material no valor de R$ 16.240,00; (ii) dano moral no importe de R$ 50.000,00; bem como ao pagamento de pensionamento mensal vitalício correspondente a 02 (dois) salários mínimos, com juros e correção monetária, além da constituição de capital para garantia da pensão, tudo em razão de grave acidente por afogamento ocorrido nas dependências do clube, que deixou o menor com sequelas neurológicas permanentes.

Na fase executiva, a execução direcionou-se à penhora e desmembramento de área do imóvel de matrícula no 4.335, de propriedade do executado, para satisfação do débito vencido e constituição de capital para as prestações vincendas.

Em decisão pretérita, o Juízo de origem determinou a avaliação da área, bem como expediu ofício ao Município de Alta Floresta para que informasse eventual interesse público sobre o referido bem. Seguiu-se a lavratura de Auto de Avaliação por Oficial de Justiça e, posteriormente, a apresentação de cálculos pela parte exequente, apontando débito de R$ 341.816,86 em 15/05/2025, manifestando-se esta pela concordância com a área indicada para penhora, desde que incida sobre a área mínima de 346 m2, suficiente à garantia do crédito.

O executado, por sua vez, não se opôs ao laudo de avaliação, anuiu com a penhora e desmembramento de área de 312,78 m2 da matrícula no 4.335 (Livro 2-U), reputando-a suficiente para quitação da dívida, mas salientou que o imóvel se encontra em processo de regularização junto ao Município de Alta Floresta/MT e que parte da área poderá vir a ser convertida em área pública.

O Município de Alta Floresta, instado a se manifestar, informou que a matrícula no 4.335 apresenta irregularidades registrais, demandando retificação para compatibilização com a situação física e urbanística do lote; apontou, ainda, a necessidade de regularização da Avenida Uniflor, localizada na lateral do imóvel, bem como a existência de “sobreposição e/ou confusão com a área pública vizinha”, declarando existir interesse público na regularização da área para preservação do espaço público.

Diante dessas informações, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, na qual, após consignar a presença de relevantes irregularidades registrais, a sobreposição com área pública e o declarado interesse público na regularização da área pelo Município, concluiu pela inviabilidade e prematuridade da execução sobre a área específica da matrícula no 4.335, indeferindo, “neste momento”, o pedido de penhora e desmembramento do imóvel e determinando à parte exequente que indicasse outros meios executivos, bem como a expedição de novo ofício ao Município para informações sobre o prazo de regularização.

Inconformado, o exequente, ora agravante
Jether Emanoel dos Santos Pinto
, interpõe o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese: (i) que houve acordo entre as partes na execução, por meio do qual se ajustou que parte da área do imóvel de matrícula no 4.335 seria destinada ao pagamento do débito, não podendo o magistrado, sem motivo jurídico relevante, afastar a vontade real das partes, sob pena de violar a autonomia privada; (ii) que o interesse municipal na regularização da área não constitui óbice jurídico intransponível à penhora e ao desmembramento, sendo possível que a regularização fundiária se dê posteriormente, após a prática dos atos executivos; (iii) que o crédito exequendo possui natureza alimentar, consistente, em grande parte, em pensão vitalícia em favor de menor vítima de acidente que lhe causou incapacidade total, sendo a satisfação do crédito indispensável à sua sobrevivência e tratamento; (iv) que a decisão recorrida, ao postergar a penhora em nome de um interesse público ainda em construção, nega tutela jurisdicional efetiva, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente, do acesso à justiça e da razoável duração do processo; e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para determinar a penhora parcial do imóvel e o subsequente desmembramento da área necessária à satisfação do débito, com vista à dação em pagamento, conforme avençado, ou, não havendo acordo definitivo, sua alienação em leilão judicial.

Em sede de cognição sumária, não se verificou a pretensão de tutela antecipada recursal.

(id. 320365368).

O agravado apresentou contraminuta no id. 320492850,

sustentando, em síntese: (i) que a decisão agravada encontra sólido respaldo no parecer técnico do Núcleo de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Município de Alta Floresta, o qual evidenciou que a área objeto da matrícula no 4.335 está em fase de regularização, com necessidade de retificação da matrícula, regularização da malha viária (Avenida Uniflor) e ajuste de eventual sobreposição com área pública; (ii) que, tratando-se de área sobre a qual há potencial afetação a bem público, não se pode, neste momento processual, gravar o imóvel com penhora e desmembramento, sob pena de violar o regime jurídico dos bens públicos, os quais, doutrina e jurisprudência reconhecem como impenhoráveis e inalienáveis, enquanto afetados ao interesse público; (iii) que a decisão de primeiro grau, longe de negar tutela jurisdicional, apenas reconheceu a necessidade de preservar o interesse público e evitar insegurança jurídica, permitindo o prosseguimento da execução por outros meios; (iv) que está a disposição de, após a regularização da área, não se opor à destinação de lote de aproximadamente 312,78 m2, situado à Rua Pioneiro Etelvino Dal’Acqua, para pagamento integral do débito exequendo. Ao final, pede o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão atacada.

Os autos foram submetidos à
Procuradoria de Justiça
, que emitiu
parecer pelo conhecimento e provimento parcial do agravo
, ao fundamento, em síntese, de que: (i) o crédito exequendo possui inequívoca natureza alimentar, destinado à subsistência e tratamento do menor gravemente lesionado em acidente, o que impõe prioridade à sua satisfação, à luz do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente; (ii) a mera irregularidade registral não inviabiliza, por si só, a constrição judicial, podendo a retificação da matrícula ocorrer no curso da execução; (iii) não há comprovação de que a área a ser penhorada constitua, efetivamente, bem público ou esteja integralmente afetada a uso público, havendo apenas manifestação genérica do Município acerca de futura regularização fundiária; (iv) o indeferimento puro e simples da penhora, sem indicação de alternativa eficaz para satisfação do crédito alimentar, configura verdadeira denegação de tutela jurisdicional efetiva, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da proteção integral da criança e do adolescente; e (v) mostra-se recomendável admitir a penhora parcial do imóvel de matrícula no 4.335, limitada à fração necessária ao pagamento do crédito, cabendo ao juízo de origem acompanhar o processo de regularização registral, de modo a garantir que os valores obtidos sejam destinados, com prioridade, à subsistência e tratamento do menor (id. 321297896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, foi requerido o cumprimento de sentença pelo agravante
Jether Emanoel dos Santos Pinto
, menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora
Selma Lopes dos Santos
visando a satisfação do debito alimentar.

Extrai-se dos autos originários que o executado foi condenado ao pagamento de 50% dos valores das indenizações fixadas na ação de conhecimento, a saber: (i) dano material no valor de R$ 16.240,00; (ii) dano moral no importe de R$ 50.000,00; bem como ao pagamento de pensionamento mensal vitalício correspondente a 02 (dois) salários mínimos, com juros e correção monetária, além da constituição de capital para garantia da pensão, tudo em razão de grave acidente por afogamento ocorrido nas dependências do clube, que deixou o menor com sequelas neurológicas permanentes.

Na fase executiva, a execução direcionou-se à penhora e desmembramento de área do imóvel de matrícula no 4.335, de propriedade do executado, para satisfação do débito vencido e constituição de capital para as prestações vincendas. Em decisão pretérita, o Juízo de origem determinou a avaliação da área, bem como expediu ofício ao Município de Alta Floresta para que informasse eventual interesse público sobre o referido bem. Seguiu-se a lavratura de Auto de Avaliação por Oficial de Justiça e, posteriormente, a apresentação de cálculos pela parte exequente, apontando débito de R$ 341.816,86 em 15/05/2025, manifestando-se esta pela concordância com a área indicada para penhora, desde que com área mínima de 346 m2, suficiente à garantia do crédito.

O executado, por sua vez, não se opôs ao laudo de avaliação, tendo anuiu com a penhora e desmembramento de área de 312,78 m2 da matrícula no 4.335 (Livro 2-U), reputando-a suficiente para quitação da dívida, mas salientou que o imóvel se encontra em processo de regularização junto ao Município de Alta Floresta/MT e que parte da área poderá vir a ser convertida em área pública.

O Município de Alta Floresta, instado a se manifestar, informou que a matrícula no 4.335 apresenta irregularidades registrais, demandando retificação para compatibilização com a situação física e urbanística do lote; apontou, ainda, a necessidade de regularização da Avenida Uniflor, localizada na lateral do imóvel, bem como a existência de “sobreposição e/ou confusão com a área pública vizinha”, declarando existir interesse público na regularização da área para preservação do espaço público.

O Magistrado de origem indeferiu o pedido de penhora e desmembramento de área específica do imóvel de matrícula no 4.335 para quitação do débito e constituição de capital.

Inconformado, se insurge o recorrente pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. A matéria devolvida a esta Câmara cinge-se, em essência, à verificação da possibilidade de penhora e desmembramento de fração de imóvel cuja matrícula apresenta irregularidades registrais e possível sobreposição com área pública, em sede de cumprimento de sentença que busca a satisfação de crédito indenizatório de natureza alimentar em favor de menor absolutamente incapaz, vítima de gravíssimo acidente nas dependências do clube executado, tendo as partes, ainda na origem, ajustado a destinação de parte do imóvel à quitação do débito.

Deve-se ter presente, de logo, que o agravo de instrumento dirige-se ao controle da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória atacada, não visando reabrir, em profundidade, toda a relação processual executiva, mas tão somente verificar se o juízo
a quo,
ao indeferir a penhora e o desmembramento pretendidos, o fez em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente à luz dos princípios constitucionais que informam a tutela de direitos de crianças e adolescentes e a efetividade da jurisdição executiva.

No caso sob exame, há alguns vetores normativos que se impõem e que não podem ser negligenciados. Explico.

De um lado, está o regime constitucional e infraconstitucional da execução, segundo o qual o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, ressalvadas as restrições de impenhorabilidade legalmente estabelecidas (art. 789 do CPC). O Código de Processo Civil, ao disciplinar a penhora, estabelece que, ressalvadas as restrições legais, a execução far-se-á no interesse do exequente (art. 797 do CPC), devendo o juiz, contudo, realizar a atividade executiva de forma a conciliar a máxima efetividade da tutela jurisdicional com a menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

De outro lado, há a particularidade de que o crédito perseguido nos autos de origem possui
natureza nitidamente alimentar
, pois decorre de condenação em pensão mensal vitalícia e indenizações destinadas à subsistência e tratamento de menor gravemente lesionado em razão de acidente ocorrido na piscina do clube agravado.

É cediço que a Constituição Federal dispõe, em seu art. 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente à vida, à saúde, à dignidade, à convivência familiar, entre outros, conferindo à tutela desses interesses uma hierarquia axiológica qualificada na ordem jurídica.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em harmonia com a Constituição, proclama, em seu art. 4o, que a criança e o adolescente gozam de prioridade absoluta na efetivação de seus direitos, incumbindo ao poder público, inclusive, colocá-los a salvo de toda forma de negligência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente reconhecendo que créditos de natureza alimentar, inclusive aqueles decorrentes de indenização por ato ilícito que gera incapacidade laboral ou necessidade permanente de cuidados, reclamam tratamento privilegiado no âmbito da execução, admitindo-se, inclusive, mitigação de regras de impenhorabilidade de bens em hipóteses específicas, ou a utilização de técnicas executivas mais gravosas, desde que proporcionais, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da dignidade do credor.

Nessa linha, também já assentou a doutrina e a jurisprudência que a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, III, da Lei no 8.009/90 alcança não apenas as prestações alimentícias decorrentes de vínculo familiar, mas também aquelas originadas de indenização por ato ilícito de natureza alimentar, o que reforça a centralidade da proteção do alimentando na ponderação de interesses.

Além disso, cumpre lembrar que, nos termos do art. 6o do CPC, o processo civil contemporâneo estrutura-se sobre o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos processuais - juiz, partes e auxiliares da justiça, o dever de atuar em colaboração para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Isso significa que, em se tratando de execução de crédito alimentar em favor de menor incapaz, há verdadeiro dever reforçado de cooperação do Estado-juiz para viabilizar e não inviabilizar a satisfação do crédito, evitando soluções que, sob o pretexto de resguardar interesses futuros e genéricos da Administração, acabem por sacrificar direitos fundamentais concretos e atuais de vulnerável.

Postos esses parâmetros, passa-se ao exame da fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

A decisão agravada baseou-se, nuclearmente, em três elementos: (i) o fato de que a matrícula no 4.335 apresenta irregularidades registrais, demandando retificação; (ii) a constatação, pelo Núcleo de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Município, de que há “sobreposição e/ou confusão com a área pública vizinha” e necessidade de regularização da Avenida Uniflor; e (iii) a manifestação de interesse público na regularização da área para preservação do espaço público. A partir daí, concluiu o magistrado que, “na atual conjuntura”, a execução sobre a área específica do imóvel é “inviável e prematura”, devendo prevalecer, por ora, a finalidade pública de regularização da área, razão pela qual indeferiu o pedido de penhora e desmembramento, determinando que a parte exequente indicasse outros meios executórios.

Não há dúvida de que bens públicos, enquanto tais, são, como regra, impenhoráveis e inalienáveis, precisamente para resguardar a continuidade e a supremacia do interesse público, entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria. Contudo, é igualmente certo que, no caso concreto, não há, até o momento, prova de que a totalidade da área inscrita na matrícula no 4.335 seja bem público ou esteja efetivamente afetada a uso público. O que se tem, dos elementos juntados, é um parecer técnico que indica incongruência entre a descrição registral e a situação fática, exigindo retificação da matrícula, bem como “sobreposição e/ou confusão com área pública vizinha” - expressão que, por si só, revela certo grau de incerteza quanto à exata extensão da área eventualmente pública, e não a transformação ipso facto de todo o imóvel registral em bem público.

Portanto, a premissa de que se estaria diante de bem público, em sua integralidade, impenhorável por natureza, não se encontra, ainda, devidamente consolidada nos autos. O que há é a necessidade de regularização fundiária, a ser promovida em conjunto com o Município, para delimitar com precisão, de um lado, a área de domínio público e, de outro, a área de titularidade privada do executado.

Por outro lado, verifica-se que as próprias partes, no curso da execução, celebraram ajuste no sentido de que parte do imóvel - área de aproximadamente 312,78 m2, localizada à Rua Pioneiro Etelvino Dal’Acqua, seria destinada ao pagamento da dívida, tendo o executado, ora agravado, expressamente concordado com a penhora e desmembramento daquela fração para quitação do débito exequendo, ressalvada apenas a necessidade de observância do processo de regularização junto ao Município.

O juízo de primeiro grau, ao simplesmente indeferir, “neste momento”, a penhora e o desmembramento, sem apontar qualquer alternativa minimamente eficaz à satisfação do crédito - limitando-se a determinar que a parte indique outros bens ou medidas, acaba por colocar o exequente em situação de inegável insegurança e frustração da tutela executiva, sobretudo porque, como bem assinalado pelo
Parquet
, trata-se de criança em situação de extrema vulnerabilidade, que depende de recursos constantes para custear tratamento complexo, inclusive em regime de
home care
, o que não se harmoniza com a ideia de que o crédito possa ser indefinidamente postergado à espera de uma regularização fundiária de contornos vagos e prazo incerto.

A jurisprudência do STJ, ao tratar da tensão entre o princípio da menor onerosidade e o princípio da máxima efetividade da execução, tem enfatizado que cabe ao juiz fundamentar adequadamente qualquer decisão que, na prática, possa frustrar ou retardar a satisfação do crédito, devendo sempre adotar técnicas executivas que, sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assegurem o resultado útil do processo. No contexto de crédito alimentar em favor de menor, a margem de discricionariedade judicial se estreita, justamente porque há um mandamento constitucional claro de prioridade absoluta em favor da criança e do adolescente.

Não se desconhece, nem se minimiza, a relevância do interesse público urbanístico invocado pelo Município e acolhido na decisão agravada. Entretanto, esse interesse, tal como exposto, se projeta de forma genérica e prospectiva, referindo-se à necessidade de, em momento futuro, ajustar a conformação do lote à realidade topográfica, regularizar a avenida adjacente e delimitar área eventualmente pública. Em contraponto, o direito do agravante à percepção de crédito alimentar está plenamente reconhecido por sentença transitada em julgado, é atual, concreto e indispensável à sua sobrevivência.

Nessa ponderação, entendo que a solução adequada não é a de simplesmente negar a penhora, mas sim a de compatibilizar, tanto quanto possível, a tutela do crédito alimentar do menor com a preservação do interesse público urbanístico, mediante medidas de técnica executiva que permitam: (a) a constituição de penhora sobre fração de domínio efetivamente privado do imóvel; (b) o acompanhamento, pelo juízo da execução, do processo de regularização registral; e (c) a posterior expropriação ou dação em pagamento da área, assim que tecnicamente viável, de modo a destinar, com prioridade, os valores daí decorrentes à subsistência e tratamento do agravante.

A propósito, a doutrina processual contemporânea admite que a penhora possa incidir, inclusive, sobre direitos aquisitivos, direitos possessórios ou frações ideais de bens imóveis, desde que suscetíveis de valorização econômica e, em tese, transmissíveis, não se exigindo, para a constrição, a plena higidez registral que se requer para a transferência definitiva do domínio, sobretudo quando a irregularidade registra é sanável e está em curso procedimento de regularização.

A própria manifestação do Núcleo de Planejamento do Município, ao invés de indicar uma impossibilidade jurídica absoluta, aponta um caminho de regularização - retificação de matrícula, definição de confrontantes, inclusão da avenida na malha viária, o que permite entrever que a questão é, em essência, de natureza técnica e administrativa, e não de impossibilidade jurídica da penhora.

Neste cenário, considerando: (i) a gravidade da situação de saúde do menor agravante, vítima de afogamento que lhe causou severas sequelas neurológicas, demandando cuidados permanentes e elevados custos; (ii) a natureza alimentar do crédito exequendo, amplamente reconhecida; (iii) a existência de ajuste entre as partes para utilização de parte do imóvel como garantia e meio de pagamento; e (iv) a ausência, por ora, de prova cabal de que toda a matrícula 4.335 constitua bem público, mas tão somente de que há necessidade de regularização e definição de eventual sobreposição, entendo que não se mostra juridicamente aceitável a manutenção, em sua integralidade, da decisão que indefere a penhora, sob pena de consagrar, na prática, uma indevida primazia de um interesse público genérico sobre um direito fundamental concreto de criança em estado de vulnerabilidade extrema.

Não se ignora, repita-se, a impenhorabilidade dos bens públicos em sentido estrito; o que aqui se afirma é que, ausente a definição precisa da parcela que, de fato, detém essa natureza, não se pode presumir que toda a área matriculada esteja excluída do comércio jurídico, nem que toda ela esteja indisponível para fins de penhora e desmembramento.

Por outro lado, também não parece prudente, nem compatível com a segurança jurídica, simplesmente determinar a imediata penhora e desmembramento de área ainda não devidamente regularizada, sem qualquer cautela. A prudência recomenda que se estabeleça um parâmetro intermediário, em linha com o parecer ministerial, no sentido de admitir a penhora parcial do imóvel, condicionando a efetiva expropriação às cautelas técnicas necessárias à preservação de eventual área pública.

Dessa forma, a solução que melhor concilia os interesses em jogo, a meu ver, é a de
dar parcial provimento ao agravo
para
reformar a decisão recorrida
, a fim de:
1-

reconhecer a possibilidade jurídica de penhora parcial do imóvel de matrícula no 4.335
, de propriedade do agravado, limitada à fração necessária para garantia do crédito exequendo (débito vencido e constituição de capital para as prestações vincendas), devendo o Juízo de origem, com o auxílio de perícia técnica, do cartório de registro de imóveis e em diálogo institucional com o Município de Alta Floresta,
2- individualizar a área efetivamente penhorável,
assegurando que não recaia sobre a parcela eventualmente reconhecida como área pública ou indispensável à futura regularização da malha viária e,
3-

determinar que a penhora seja, desde logo, averbada na matrícula do imóvel, em relação à fração que vier a ser individualizada como de domínio privado do executado,
de modo a
assegurar a preferência do crédito alimentar
e resguardar a boa-fé de terceiros, sem prejuízo de que a completa regularização registral se aperfeiçoe no curso da execução.

Ressalto, por fim, que o Juízo de origem continue a oficiar o Município de Alta Floresta para informar o andamento do processo de regularização e prazo estimado para sua conclusão, bem como adote, em caráter subsidiário, outros meios executivos que se mostrem adequados (penhora de outros bens, bloqueio de valores, etc.), de forma a não deixar o exequente à míngua de tutela eficaz, enquanto se ultimam as medidas de regularização fundiária.

Em suma, trata-se de evitar tanto o extremo da negativa absoluta da penhora, que compromete a efetividade do título judicial em favor do menor, quanto o extremo da constrição desatenta ao interesse público urbanístico, optando-se por um caminho que, embora mais complexo na execução, é o único compatível com a ordem constitucional de prioridade absoluta à criança e ao adolescente, com a tutela do crédito alimentar e com a preservação do interesse público municipal, podendo ser adequadamente gerido pelo Juízo da execução, a quem incumbe a condução próxima dos atos executivos e das medidas de cooperação com o Município e o registro imobiliário.

Por fim, não há falar, no caso, em fixação de honorários recursais, porquanto se trata de agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, voltado à revisão de decisão interlocutória de natureza eminentemente executiva, sem alteração do quantitativo de honorários sucumbenciais já fixados na fase de conhecimento.

Ante o exposto, nos termos acima delineados, tenho por bem
reformar a decisão agravada para

admitir a penhora parcial do imóvel de matrícula no 4.335
,
condicionando sua efetivação às cautelas técnicas indicadas acima, com acompanhamento pelo Juízo de origem da regularização registral e do destino prioritário dos valores à subsistência e tratamento do menor agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025